Tribunal: TJDFT
Processo: 0716184-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716184-18.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: RITA DE CASSIA RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA” requerido por RITA DE CÁSSIA RODRIGUES em face do DISTRITO FEDERAL: “Nada a prover quanto ao pedido de dedução de valores referentes aos honorários advocatícios, formulado pelo escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS sob o ID 151692559, em razão de contrato formalizado com o sindicato da categoria. Isto porque a lei não confere ao sindicato legitimação para dispor sobre direito material dos seus sindicalizados ou de eventuais beneficiários do título coletivo. O que ela confere, em verdade, é a legitimação extraordinária para a defesa processual dos direitos dos seus representados. Em outras palavras, ao legitimado extraordinário (Sindicato) é conferido poderes para defender em juízo os interesses dos representados, por meio de seus patronos, sem que, contudo, isso consubstancie alguma autorização para pactuar à respeito de verbas salariais devidas aos substituídos. Assim, no caso das entidades de classe, ainda que seja ampla sua legitimação extraordinária para defesa de direitos e interesses individuais e/ou coletivos dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, nos termos do art. 8o da Constituição Federal, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida quando tal ente juntar aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo, que deve ter sido celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a autorização destes para que haja tal retenção. Assim sendo, o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência relação jurídica contratual entre estes e o escritório. Por isso, o contrato de honorários pactuado diretamente com a entidade de classe só pode assegurar ao escritório a retenção dos valores destinados ao pagamento da verba honorária, somente no caso de os substituídos anuírem expressamente com os honorários pactuados. O que, de acordo com a documentação acostada sob o ID151692559 e anexos, não é o caso. Assim, não há como reconhecer a validade jurídica do acordo, a fim de dar seguimento ao pedido formulado pelo escritório de advocacia. Por fim, quanto ao pedido de condenação desse escritório em litigância de má-fé, entende que as hipóteses elencadas pela Exequente em ID 153523714 não se amoldam ao caso. Com efeito, visto que o pedido formulado pelo terceiro interessado é baseado em tese jurídica, ou seja, ele apenas entende que esses contratos firmados com o Sindicato vinculam os filiados. Intimem-se o escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e a Exequente apenas para ciência. Após, tornem os autos imediatamente conclusos para análise da impugnação de ID 149805381.” O Agravante sustenta que a autorização do Agravado quanto ao destaque dos honorários contratuais ocorreu por meio da Assembleia Geral Extraordinária do SINDIRETA/DF. Salienta que, consoante o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, é suficiente para o destacamento dos honorários contratuais a juntada do pacto firmado com a entidade sindical. Acrescenta que o Agravado integra a categoria profissional representada pelo sindicato contratante e assim é devedor dos honorários convencionados, nos termos do artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal. Requer a antecipação da tutela recursal “para deferir o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante”. Preparo recolhido (ID 46207178). É o relatório. Decido. Os honorários convencionais, embora não estejam compreendidos na condenação, podem ser pagos diretamente ao advogado mediante dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, a teor do que dispõe o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994. Todavia, o “Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (Restituição Taxa de Custeio Tíquete)” celebrado entre o Agravante (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS) e o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF em princípio é ineficaz em relação à Agravada, que dele não participou e que, por conseguinte, não é alcançada por sua vinculação obrigacional. A inclusão, pela Lei 13.725/2018, do § 7o ao artigo 22 da Lei 8.906/1994, não parece alterar essa conclusão, pois se trata de norma de direito material que não tem eficácia retroativa, a teor do que estabelecem o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e o artigo 6o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Significa dizer que, em princípio, a nova legislação não se aplica ao contrato de prestação de serviços celebrado antes da sua vigência, mesmo porque sequer se demonstrou o atendimento dos requisitos que nela se contêm. À falta, pois, da probabilidade do direito, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator